Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009200-31.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTA - CPF: 019.888.611-01 (IMPETRANTE), CEL PM FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA (IMPETRADO), CEL PM ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO REGISTROU VOTO A 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – EXCLUSÃO DA LISTA DE PROMOÇÃO – POSSIBILIDADE – CONCEITO MORAL PREJUDICADO – ORDEM DENEGADA.

A promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

A Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, elenca entre os requisitos para concorrer à promoção, ser possuidor de conceito moral.

[...]
4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.
(STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021).

Não há falar em abuso de poder, arbitrariedade ou ilegalidade, quando a autoridade administrativa decide que a prática de transgressão disciplinar de natureza grave afasta o requisito de conceito moral do Policial Militar e não permite sua promoção.

Inexiste direito líquido e certo à promoção, quando os requisitos legais não são preenchidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

(RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Josimar Leite Correa da Costa, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Comandante-Geral e pela Comandante-Geral Adjunta da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exclusão do Impetrante do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Terceiro-Sargento QPPM, prevista para o dia 21 de abril de 2023.

Noticia, o Impetrante, que foi incluído no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Terceiro Sargento QPPM, prevista para 21 de abril de 2023, conforme item “c” da 5ª Pauta de Análise da Comissão de Promoção de Praças – CPP, Ata n. 003/CPP/2023 (Ato n. 503574), publicada no Boletim do Comando Geral (BCG) n. 3147, datado de 10 de abril de 2023.

Relata que, por meio de um despacho administrativo, publicado no Boletim Reservado n. 3146 de 19/04/2023, um dia antes da publicação da portaria promocional, houve a exclusão do seu nome da lista para a promoção à graduação de 3º Sargento PM.

Alega que inexiste essa previsão de exclusão

no regulamento de processamento promocional (Decreto nº 2.268, de 10 de abril de 2014) e, portanto, a decisão das autoridades coatoras é ilegal, uma vez que o regulamento de promoção dos militares estaduais estabelece que, após o processamento pelas comissões e a devida publicação em boletim da Instituição, as promoções devem ser remetidas no prazo máximo de 5 (cinco) dias antes da data de promoção.

Posto isso, requereu, liminarmente, que fosse determinado às autoridades impetradas,
a reinclusão do seu nome na respectiva Portaria n. 011/SCP/DGP/PMMT de 19/04/2023 (Promoção Por Antiguidade de 21 de abril de 2023) e, consequentemente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa

publicada no Boletim Reservado n. 3146 de 19 de abril de 2023.

No mérito, pretende a declaração de nulidade do ato que determinou a exclusão de seu nome da lista de promoção à graduação de 3.º Sargento da PMMT e, por conseguinte, que seja determinada sua promoção à graduação superior, pois reúne os requisitos necessários, nos termos da Ata n. 03/CPP/2023, com direito assegurado de receber as diferenças de valores no seu subsídio, com juros e correção monetária.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 165980684.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, na qual junta as informações prestadas pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e requer a denegação da ordem (id. 171313158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr.ª Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela denegação da segurança (id. 171847692).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Turma,

Como explicitado, Josimar Leite Correa da Costa insurge-se contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Comandante-Geral e à Comandante-Geral Adjunta da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na sua exclusão do Quadro de Acesso para promoção ao posto de Terceiro-Sargento QPPM, prevista para o dia 21 de abril de 2023.

Denota-se dos autos que o Impetrante é Policial Militar vinculado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, incialmente, foi incluído na lista de promoção de praças ao posto de Terceiro-Sargento QPPM a ocorrer em 21/04/2023 (id. 165927188).

Acontece que, após informações oriundas da Corregedoria Geral da PMMT, por intermédio do Ofício PM-OFI-2023/21072, sobre o impetrante ter respondido a procedimentos administrativos [Portaria n. 74/SIND/CORREG/21, com sanção de 5 (cinco) dias de prisão e Portaria 77/SIND/CORREG/21, com sanção de 30 (trinta) dias de prisão], e que o segundo procedimento (Portaria 77) indica transgressão disciplinar de natureza grave, o que repercute negativamente no seu conceito moral, a Comandante Geral Adjunta decidiu retificar a publicação da lista de promoção, para a exclusão do nome do Impetrante.

Inconformado, Josimar impetra este Remédio Constitucional.

Pontuo, de início, que, à luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada
à proteção de direito líquido e certo
, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

A pretensão do Impetrante decorre do fato de ter sido excluído da lista de promoção por antiguidade ao posto de Terceiro-Sargento QPPM, ocorrida em 21/04/2023, já que a análise do requisito legal “conceito moral” foi revisto pelo Comandante Geral e Comandante Geral Adjunto, porque receberam a informação de que o Impetrante respondeu a 2 (dois) processos administrativos disciplinares e um deles imputou-lhe infração que afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pudonor militar ou o decoro da classe, nos termos da previsão do artigo 20 c/c artigo 33, 1, “c”, do Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT).

Sabe-se que a promoção é um ato administrativo que visa atender, sobretudo, as necessidades da Polícia Militar, pelo preenchimento seletivo de cargos existentes em suas graduações, com observância dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

Dessa forma, a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário limita-se aos seus aspectos de validade e legalidade, dado não lhe caber ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Extrai-se dos autos que a decisão impugnada pelo Impetrante foi publicada no Boletim Reservado Eletrônico da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso n. 3146, de 19 de abril de 2023, nos seguintes termos:

[...] Ato nr 505401

DESPACHO Nº 03282/2023/DGP/PM

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2023

Assunto: Não Inclusão de Militar no Quadro de Acesso a Promoção de Praças

Referência: Ata nº 003/CPP/2023, publicada no BCG nº 3147, de 10/04/2023 e PM-OFI-2023/21072

Interessado: Josimar Leite Correa da Costa - Cb QPPM - RG PMMT 884.022

Em atividade correcional sobre os trabalhos da CPP, mormente quanto a Ata nº 003/CPP/2023, publicada no BCG nº 3147, de 10/04/2023, in verbis: "c. Após análise, a Comissão de Promoção de Praças decidiu Incluir, nos termos do art. 35, §1º,da Lei nº 10.076/2014, os Cabos abaixo relacionados no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Terceiro-Sargento QPPM, prevista para 21 de abril de 2023: (...) JOSIMAR LEITE CORRÊA DA COSTA (...)".

Desse modo, considerando o ofício nº PM-OFI-2023/21072 da Corregedoria Geral da PMMT, informando da retificação do Relatório da Corregedoria Geral, do CB QPPM JOSIMAR LEITE CORREA DA COSTRA, RG PMMT 884.022, a fim de auxiliar o processo de promoção das praças da PMMT, que ingressam no limite quantitativo para promoção em 21 de abril de 2023, com a solução de procedimentos administrativos de Portaria nº 74/SIND/CORREG/21, 05d de prisão e Portaria nº 77/SIND/CORREG/21, 30d de prisão, quais conjuntamente repercutem negativamente o conceito moral.

Com efeito é sabido que a sanção disciplinar de 30 dias de prisão é aplicada às transgressões disciplinares de natureza "grave" e que por sua natureza afetam o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe (art. 20 c/c art. 33, 1, 'c', ambos do RDPMMT), devendo ser considerada na análise do "Conceito Moral", em respeito ao art. 24, §1º, I, da Lei n. 10.076/2014.

Destarte chamo o feito a ordem, para avocar e retificar a publicação alhures, retirando do quadro de acesso o Cb PM Josimar Leite Correa da Costa por incidência nos dispositivos da Lei n° 10.076, de 31 de março de 2014, nos termos:

"Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

(...)

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

(...)

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

(...)

Art. 24 O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1º Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

(...)

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

(...)

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;"

Desse modo, conclui-se que o mencionado militar não preenche os requisitos obrigatórios para ascensão na graduação de Segundo Sargento e havendo impeditivos, a retificação é medida que se impõe, por seus próprios fundamentos, para a exclusão no Quadro de Acesso à promoção de 21 de abril de 2023.

Destarte, considerando o princípio da autotutela da administração pública, RESOLVO:

1. RETIFICAR a Ata nº 003/CPP/2023, publicada no BCG nº 3147, de 10/04/2023, pelas razões anteriormente expostas, para o fim de não incluir o r. policial militar no Quadro de Acesso.

2. Determinar à Diretoria de Gestão de Pessoas:

2.1 Publicar o presente Despacho em Boletim Geral;

2.2 Intimar o policial militar da presente decisão.

(ORIGINAL ASSINADO)

FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES LACERDA

COMANDANTE GERAL ADJ

COMANDO-GERAL ADJUNTO DE POLÍCIA MILITAR

Vê-se que a decisão aqui combatida, que excluiu o Impetrante do Quadro de Acesso para promoção ao Posto de Terceiro-Sargento QPPM, está alicerçada na legislação vigente, o que afasta a alegação de ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder, no ato administrativo praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Importante consignar que a Lei n. 10.076, de 31 de março de 2014, que
dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências
, estabelece que:

Art. 21 - Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - (...);

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV – (...);

§ 1º - Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Art. 24 - O conceito moral, previsto no inciso III do Art. 21 desta lei, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

§ 1o - Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral será aferido observando os seguintes aspectos:

I - relatório da corregedoria-geral que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II - certidões de antecedentes criminais;

III - notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual que gere repercussão e clamor social;

IV - outros documentos solicitados ou enviados à Secretaria das Comissões de Promoção (SCP) que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora.

§ 2o - O conceito moral é elaborado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) ou Comissão de Promoção de Praças (CPP) e leva em conta as tipificações e as condições a serem observadas no regulamento desta lei. (Destaquei).

Art. 36 - O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I - deixar de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

Extrai-se desses dispositivos legais que, para concorrer à promoção, é imprescindível que o Policial Militar preencha os requisitos estabelecidos na legislação.

Diante do exposto, perfilho do entendimento de que o tratamento dado pela norma ao termo “conceito moral” é geral e, portanto, possível decidir que a infração tem o condão de desabonar a vida pregressa do Impetrante para efeito de promoção, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO POR FATOS GRAVES. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CONCEITO MORAL. DISCRICIONARIEDADE.

1. De acordo com a lei que rege a promoção dos oficiais militares de Goiás, para ingresso no quadro de acesso à promoção é necessário que o policial satisfaça alguns requisitos essenciais, dentre eles, o atendimento do "conceito moral".

2. No caso, o militar é investigado em inquérito devido à suposta prática de abuso sexual envolvendo menores.

3. O Decreto Estadual que regulamenta a lei de promoção estabelece que "os conceitos profissional e moral do Oficial PM serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, por meio do exame da documentação de promoção e das demais informações recebidas", oferecendo margem de discricionariedade para a aferição do requisito.

4. O grau de generalidade com que a norma tratou do "conceito moral" permite concluir não haver ilegalidade no ato que excluiu o recorrente da lista de promoção, já que realmente os fatos os quais lhe eram imputados em sede de inquérito teriam forte condão de desabonar sua vida pregressa.

5. Recurso ordinário não provido. (STJ. RMS n. 44.603/GO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 2/3/2021. Publicação: 7/4/2021). – Negritei.

Desse viés não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual. Confira:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – INDEFERIMENTO DE SUA INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO IMPETRANTE – LEGALIDADE DO ATO – SEGURANÇA DENEGADA. Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de policial militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais “idoneidade moral”, não se afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções. (TJMT. MS 10118878320208110000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 01/04/2021. Publicação: 18/05/2021).

APELAÇÃO — AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROMOÇÃO PARA 2º SARGENTO — NÃO INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE — NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE IDONEIDADE MORAL — CRITÉRIOS PAUTADOS EM LEI — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estabelecidos em lei requisitos específicos para inclusão de Oficial Militar no Quadro de Acesso à Promoção, se o pretendente não atende a todos os pressupostos nela exigidos, dentre os quais ‘idoneidade moral’, não afigura ilegal nem ilegítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão da lista de promoções.

Embora de conceito indeterminado, para os fins de promoção a lei traça critérios para definir ‘moral’ e ‘idoneidade moral’, definindo, ainda, a competência da Comissão de Promoção para sua formulação. Logo, se concluído pela sua ausência em relação a um oficial, não constatado violação ao princípio da razoabilidade, não pode o Judiciário concluir de forma diversa. (RAC 0010861-27.2009.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Juiz de Direito Convocado Márcio Aparecido Guedes. Julgamento: 10/02/2021. Publicação: 17/02/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA –

POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO A 2º SARGENTO – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – CONCLUSÃO DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS – INIDONEIDADE MORAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos do Decreto no 384/95, o servidor deverá, também, ter idoneidade moral a ser verificada pela Comissão de Promoção de Praças, inexistindo ilegalidade na decisão que conclui não poder o participante figurar no quadro de acesso à promoção, em virtude de responder a processo criminal.

2 - A promoção do oficial militar tem disposição expressa no sentido de que o oficial não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado inapto pela Comissão de Promoção de Praças em virtude de sanções administrativas que lhe foram imputadas anteriormente.

O STF consignou o entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência a exclusão do quadro de acesso à promoção do militar que responda a processo criminal.

A indevida promoção de integrantes da corporação não pode servir de parâmetro para que se promova, também, indevidamente, outros militares. (RAI 1011754-12.2018.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Des.ª Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 04/11/2019. Publicação: 14/11/2019).

O Impetrante sustenta, ainda, que o ato de exclusão aqui combatido afronta o artigo 31, II, do Decreto n. 2.268 de 10 de abril de 2014, que assim dispõe:

Art. 31. As propostas de promoções após processadas pelas comissões e devidamente publicadas em boletim da Instituição, serão:

I – remetidas pelo presidente da CPO, em até 5 (cinco) dias antes da data de promoção, ao Governador do Estado para confecção do decreto de promoção de oficiais; ou

II – remetidas pelo presidente da CPP, em até 5 (cinco) dias antes da data de promoção, ao Comandante-Geral da Instituição para confecção da portaria de promoção de praças.

Observa-se que o dispositivo estabelece prazo para a remessa da documentação necessária à confecção da portaria de promoção, o que não significa dizer que a retificação da Ata n. 003/CPP/2023, para o fim de não incluir o Impetrante no Quadro de Acesso, dependa de processo administrativo, como ele afirma.

Logo, descabida a alegação de que a decisão publicada um dia antes da promoção não deve ser considerada por violação ao artigo 31, II, do Decreto n. 2.268 de 10 de abril de 2014 e o Impetrante promovido à graduação de 3.º Sargento da PM.

É cediço que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

Diferentemente das demais ações, no Mandado de Segurança pressupõe-se, além dos requisitos comuns das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

No caso em tela, verifica-se que a ilegalidade apontada inexiste e, além disso, as disposições legais acima citadas demonstram que, apesar da alegação de arbitrariedade trazida pelo Impetrante, certo é que não há falar em violação a direito líquido e certo ou prática de ato ilegal ou arbitrário por parte do Comandante-Geral e da Comandante Adjunta da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pois o que se vê é que o ato praticado está amparado na legislação estadual.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que autorize a concessão da ordem, uma vez que a finalidade do mandado de segurança
é a proteção de direito líquido e certo
, consoante está no artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Nas palavras de Castro Nunes:

[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ademais, diante do não preenchimento do requisito “conceito moral”, não há falar em ofensa a direito líquido e certo do Impetrante à promoção
e, por isso, afasta-se qualquer ilegalidade da decisão aqui apontada como arbitrária.

Forte nessas razões,
DENEGO A ORDEM
postulada por Josimar Leite Correa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023